Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-98.2021.8.11.0090
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-98.2021.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISA DIAS MARQUES - CPF: 017.220.671-52 (EMBARGANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), MOACIR DE SOUZA - CPF: 297.684.709-68 (EMBARGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), JOANA CORREA DA SILVA SOUZA - CPF: 850.190.461-91 (EMBARGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), JOANA CORREA DA SILVA SOUZA - CPF: 850.190.461-91 (EMBARGANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MOACIR DE SOUZA - CPF: 297.684.709-68 (EMBARGANTE), ELISA DIAS MARQUES - CPF: 017.220.671-52 (EMBARGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA. ARTIGO 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência de ação ordinária e procedência de reconvenção sobre contrato de compra e venda de imóvel rural. A embargante alega omissão quanto ao alegado inadimplemento da quinta parcela das custas processuais pelos reconvintes no parcelamento da reconvenção, requerendo extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 290 do CPC. Os reconvintes apresentaram prova do sistema oficial de arrecadação do TJMT demonstrando quitação integral. O STJ reconheceu omissão e determinou novo julgamento com análise expressa da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os reconvintes adimpliram integralmente as custas processuais do parcelamento ou se houve inadimplemento da quinta parcela; (
ii
) estabelecer as consequências processuais dessa análise, especialmente quanto à aplicabilidade do artigo 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no REsp no 2228947-MT, reconheceu violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, determinando manifestação expressa sobre o alegado inadimplemento das custas processuais, questão fundamental apta a alterar a conclusão do julgado.

Os reconvintes apresentaram prova documental do sistema oficial de arrecadação do TJMT demonstrando pagamento completo de todas as seis parcelas do parcelamento, sem qualquer pendência.

A embargante não impugnou especificamente a prova documental nem juntou consulta ao sistema oficial demonstrando situação diversa, limitando-se a alegação genérica de que o comprovante não corresponde ao processo.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte que alega o fato o ônus de prová-lo, sendo que a embargante não produziu prova do alegado inadimplemento, enquanto os reconvintes apresentaram prova documental pública e oficial da quitação integral.

O sistema oficial de arrecadação do TJMT constitui prova pré-constituída de natureza documental pública que goza de presunção de veracidade, podendo ser consultado diretamente pelo órgão julgador.

Reconhecida a quitação integral das custas processuais, não se aplica o artigo 290 do CPC, devendo ser mantida a distribuição da reconvenção e a sentença que a julgou procedente.

Não se aplicam as hipóteses de extinção previstas no artigo 485, II e IV, do CPC, estando presentes todos os pressupostos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Comprovada a quitação integral das custas processuais mediante prova documental extraída do sistema oficial de arrecadação do Tribunal, não se aplica o artigo 290 do CPC, que estabelece o cancelamento da distribuição do feito em caso de inadimplemento.

Compete à parte que alega inadimplemento de custas processuais o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente alegação genérica quando a parte contrária apresenta prova documental pública e oficial demonstrando quitação integral.

R E L A T Ó R I O

ED

1000659-98.
2021.8.11.0090

ELISA DIAS MARQUES X MOACIR DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISA DIAS MARQUES contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente e, nesse ponto, negou provimento
a
o recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação ordinária e procedente a reconvenção ajuizada por MOACIR DE SOUZA e JOANA CORREA DA SILVA SOUZA.

Em seus embargos de declaração, a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão é omisso quanto à questão de ordem levantada em sustentação oral durante a sessão de julgamento, realizada em 02/10/2024, relativa ao alegado inadimplemento das custas e taxas judiciais pelos embargados no parcelamento deferido para a reconvenção.

Argumenta que os reconvintes não efetuaram o pagamento da
5a
parcela das custas processuais e que o comprovante de pagamento juntado aos autos não guarda correspondência com o processo em questão, tratando-se de documento referente a outro feito.

Defende que o inadimplemento das custas processuais constitui questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo Tribunal, e que deveria ensejar o cancelamento da distribuição da reconvenção e sua consequente extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Aponta ainda que a questão foi expressamente suscitada em sustentação oral e rejeitada por unanimidade pela Câmara durante a sessão de julgamento, conforme consta da gravação disponibilizada no canal oficial do Tribunal no YouTube, mas que o acórdão publicado não fez qualquer menção ao tema, configurando omissão quanto a ponto fundamental para o deslinde da controvérsia.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a análise expressa da questão do inadimplemento das custas processuais e suas consequências processuais, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 290 e 485, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, viabilizando eventual interposição de recurso especial.

Os embargos foram inicialmente rejeitados por esta Câmara em acórdão proferido em
25
/
11
/202
4
, que concluiu pela inexistência de omissão ou contradição, sob o fundamento de
que a questão de ordem havia sido devidamente apreciada e rejeitada durante a sessão de julgamento, com gravação disponibilizada no canal oficial da Corte, e que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não entre a conclusão do julgamento e as teses das partes.

Contra essa decisão, a embargante interpôs recurso especial, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, alegando ofensa aos artigos 290; 485, incisos II e IV; e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.
O referido recurso foi
remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

O
STJ
, em decisão proferida em 30 de outubro de 2025 pelo Ministro Marco
Buzzi
no Recurso Especial no 2228947-MT (2025/0308443-2), publicada no
DJe
/CNJ em 04/11/2025, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, anulando o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos a este Tribunal
para que seja proferido novo julgamento, suprindo-se a omissão apontada.

Na decisão,
foi reconhecido que
,
apesar do registro de
que a questão de ordem foi apreciada e rejeitada por unanimidade na sessão de julgamento realizada em 02/10/2024, com gravação disponível no canal do YouTube desta Corte, deixou de esclarecer se houve inadimplemento das custas processuais ou eventual juntada de comprovante estranho ao feito, configurando omissão quanto a questão fundamental para a solução da controvérsia.

O STJ considerou caracterizada a violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada, uma vez que a Corte local não se manifestou expressamente sobre o ponto nuclear da controvérsia: se os reconvintes efetivamente adimpliram as custas processuais do parcelamento da reconvenção e se o comprovante de pagamento juntado aos autos corresponde ao processo em questão.

O STJ considerou que a omissão em questão é relevante para o deslinde da controvérsia, porquanto apta, em tese, a alterar a conclusão do julgado, sendo o enfrentamento do ponto omisso necessário também para fins de caracterizar o prequestionamento e viabilizar eventual exame posterior por aquela Corte Superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os autos retornaram a esta Câmara em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2228947-MT, que reconheceu a existência de omissão no julgamento dos embargos de declaração, determinando novo julgamento para que seja suprida a lacuna apontada.

O Ministro Marco
Buzzi
, em decisão publicada no
DJe
/CNJ em 04/11/2025, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, anulando o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento.

Na fundamentação da decisão, o eminente Ministro Relator consignou:

Como se vê, a Corte local registrou que a questão de ordem foi apreciada e rejeitada na sessão de 02.10.2024, porém deixou de esclarecer se houve inadimplemento das custas processuais ou eventual juntada de comprovante estranho ao feito; configurada a omissão, impõe-se o reconhecimento de violação ao art. 489 do CPC, com a devolução dos autos à origem para novo julgamento, a fim de que o Tribunal a quo se manifeste expressamente sobre o ponto."

O STJ foi categórico ao reconhecer que esta Corte, embora tenha mencionado que a questão de ordem foi rejeitada em sessão de julgamento, não analisou o mérito da alegação de inadimplemento das custas processuais pelos reconvintes, configurando violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, cumpre a este órgão julgador, em obediência à determinação da Corte Superior, suprir a omissão apontada, analisando expressamente se houve ou não inadimplemento das custas processuais do parcelamento deferido para a reconvenção e quais as consequências processuais dessa análise.

Pois bem.
A embargante ELISA DIAS MARQUES sustenta que os reconvintes MOACIR DE SOUZA e JOANA CORREA DA SILVA SOUZA não efetuaram o pagamento da quinta parcela das custas processuais do parcelamento deferido para a reconvenção
e a
lega
que o comprovante de pagamento juntado aos autos não guarda correspondência com o processo em questão, tratando-se de documento referente a outro feito.

Defende que o inadimplemento das custas processuais constitui questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, e que deveria ensejar o cancelamento da distribuição da reconvenção e sua consequente extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Os embargados,
por sua vez
, refutaram categoricamente a alegação de inadimplemento
e a
firmaram que todas as parcelas das custas e taxas processuais foram integralmente quitadas, apresentando como prova
o l
ink do sistema oficial de arrecadação do TJMT:

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/parcelamentos/numero-processo/?tipoProcesso=1&numeroUnicoProcesso=1000659-98.2021.8.11.0090
.

Além disso, colacionam p
rint da tela do sistema demonstrando o pagamento completo de todas as seis parcelas do parcelamento, mês a mês, sem qualquer pendência
:

Na manifestação, os embargados consignaram expressamente:

"Os embargados, MOACIR DE SOUZA e JOANA CORREA DA SILVA SOUZA, pagaram todas as parcelas das custas e taxas processuais. A comprovação
do pagamento é pública, sendo necessário só acessar o site do TJMT e consultar o pagamento das parcelas
(...) Uma
simples diligência ao site do TJMT, demonstra de forma inequívoca que todas as obrigações financeiras relativas ao processo foram
integralmente quitadas. Os pagamentos do parcelamento foram pagos mês a mês estando totalmente adimplido, sem nenhum valor pendente sobre o parcelamento das custas."

Acerca do tema, o
artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação."

Trata-se, de fato, de questão de ordem pública, relacionada a pressuposto processual de validade, passível de conhecimento de ofício pelo julgador.

No caso dos autos, foi deferido aos reconvintes o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, conforme decisão do juízo de
origem
.

A embargante alega que a quinta parcela não foi paga e que o comprovante juntado não corresponde ao processo.

Ocorre que os embargados apresentaram prova documental robusta de que todas as parcelas foram quitadas
, conforme já mencionado anteriormente.

Ademais, a
embargante, em momento algum, impugnou especificamente a prova documental apresentada pelos embargados
, bem como n
ão juntou aos autos consulta ao sistema oficial do TJMT que demonstrasse situação diversa daquela apresentada pelos reconvintes
, já que se l
imitou a alegar, genericamente, que o comprovante juntado não corresponde ao processo, sem, contudo, demonstrar qual seria a situação real do parcelamento.

Nos termos do artigo 373, I, do
CPC
, compete à parte que alega o fato o ônus de prová-lo.

No caso, a
embargante alegou o inadimplemento das custas processuais, mas não produziu prova dessa alegação.

Ao contrário, os embargados apresentaram prova documental pública e oficial da quitação integral.

Embora os embargados não tenham apresentado nova manifestação após a intimação determinada pelo despacho de 11/12/2025 (conforme certidão de fl. 341706396), a prova documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento deste julgador.

O sistema oficial de arrecadação do TJMT é de acesso público e pode ser consultado diretamente por este órgão julgador para verificação da veracidade das alegações.

Trata-se de prova pré-constituída, de natureza documental pública, que goza de presunção de veracidade.

Diante da análise da prova documental constante dos autos, concluo que
o
s reconvintes MOACIR DE SOUZA e JOANA CORREA DA SILVA SOUZA adimpliram integralmente as custas processuais do parcelamento deferido para a reconvenção
, bem como que t
odas as seis parcelas foram pagas, conforme demonstrado no sistema oficial de
arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.
Não há
, portanto,
qualquer pendência relativa ao pagamento de custas processuais da reconvenção
e a
alegação de inadimplemento não restou comprovada pela embargante, que não produziu prova de suas alegações.

Assim, r
econhecida a quitação integral das custas processuais pelos reconvintes, não há que se falar em aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece o cancelamento da distribuição do feito em caso de inadimplemento das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias contado da intimação.

No caso dos autos, não houve inadimplemento.

Portanto, não se aplica o artigo 290 do CPC, devendo ser mantida a distribuição da reconvenção e, consequentemente, mantida a sentença que julgou procedente a reconvenção.

Da mesma forma, não se aplicam as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito previstas no artigo 485, incisos II e IV,
do Código de Processo Civil
.

Assim, mantém-se integralmente a sentença de
origem.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2228947-MT,
ACOLHO
os embargos de declaração
para suprir a omissão reconhecida pela Corte Superior, sem efeitos modificativos, pelos seguintes fundamentos:

a) Reconheço que os reconvintes MOACIR DE SOUZA e JOANA CORREA DA SILVA SOUZA adimpliram integralmente as custas processuais do parcelamento deferido para a reconvenção, conforme comprovado pela prova documental constante dos autos (sistema oficial de arrecadação do TJMT);

b) Afasto a alegação de inadimplemento formulada pela embargante, por ausência de comprovação;

c) Não se aplica o artigo 290 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de cancelamento da distribuição da reconvenção;

d) Não se aplicam os incisos II e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, estando presentes todos os pressupostos processuais;

e) Mantenho integralmente o acórdão de apelação que confirmou a sentença de improcedência da ação ordinária e procedência da reconvenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026